Tribunal: TJMT
Processo: 0019439-37.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 019439-37.2013.8.11.0041
RECORRENTE(S): VIA VERDE COMÉRCIO E RECICLAGEM LTDA-ME
RECORRIDO(S): MATEUS ALVES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 31215031) interposto por VIA VERDE COMÉRCIO E RECICLAGEM LTDA-ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 13506963):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – COBRANÇA DE ALUGUEL APENAS NA ÁREA OCUPADA PELOS BENS DEIXADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS – VALOR DE ALUGUEL PELA DESOCUPAÇÃO – COBRADO DESDE O INÍCIO DA DESOCUPAÇÃO ATÉ A RETIRADA TOTAL DOS BENS MATERIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
É ônus da parte ré provar que a cobrança de aluguel, no contrato verbal de locação, seria, apenas, da parte ocupada dos galpões que estavam com material reciclável e não de sua totalidade, ônus que não se desincumbiu.
Os aluguéis são devidos até a desocupação efetiva do imóvel.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 019439-37.2013.8.11.0041. RELATOR DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 14/08/2019. Publicado em 04/09/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 15134985, opostos pela Recorrente, foram rejeitados (id. 26320993).
Alega violação aos artigos 373, I e 374, II e III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Câmara Julgadora teria desconsiderado suposta confissão do Recorrido quanto ao valor da locação convencionado entre as partes, que seria inferior ao estabelecido em sentença.
Recurso tempestivo (id. 31359481) e devidamente preparado (id. 31370457).
Sem contrarrazões, conforme id. 34756988.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 373, I e 374, II e III, do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que a Câmara Julgadora teria desconsiderado suposta confissão do Recorrido quanto ao valor de locação convencionado entre as partes, que seria inferior ao reconhecido pelo órgão fracionário deste Tribunal.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 13506963):
“O conjunto fático probatório dos autos, em especial os depoimentos das partes e testemunhas (mídia audiovisual) esclarecem que a área era locada somente à parte ré e, por sua vez, em sua totalidade.
Desse modo, não há como acolher a tese recursal de que o acordo de locação era no sentido de pagar R$ 1,00 por metro quadrado efetivamente ocupado, qual seja, somente da parte aonde estão edificados alguns galpões comerciais onde a parte ré guardava/depositava seus materiais de trabalho, do ramo de reciclagem, diante da ausência de prova em contrário.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de origem no que tange ao valor contratado verbalmente demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII